Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003944-95.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FLÁVIO CONDE MEIRELES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA ANULADA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução extrajudicial de cédula de crédito bancário após findo o prazo da suspensão processual pela ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC. 2. No caso, por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, a prescrição intercorrente é a trienal, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2.1. O prazo de 1 (um) ano da suspensão do feito pela ausência de localização de bens iniciou-se em 18.8.2016, findando em 18.8.2017. 3. É certo que as Portarias Conjuntas 33 e 50, de 2020, do TJDFT, suspenderam os prazos processuais em razão da pandemia, mas esta suspensão não atinge os prazos prescricionais e decadenciais, uma vez que são institutos de direito material. 3.1. Apenas a Lei 14.010/2020 suspendeu o prazo prescricional de 12.6.2020 a 30.10.2020. 4. No entanto, consoante precedentes deste TJDFT, configura óbice à configuração da prescrição intercorrente o fato de o Exequente ter dado impulso ao feito, requerendo diligências de penhora de bens, sendo algumas inclusive deferidas. 4.1. O fato de as medidas constritivas restarem frustradas ou ter ocorrido posterior perda de veículo penhorado não afasta a constatação da atuação diligente do Exequente no feito. 4.2. Ainda que transcorridos mais de 3 anos desde o fim da suspensão processual prevista no art. 921 do CPC, já contabilizado o período de suspensão estabelecido na Lei 14.010/2020, a atuação diligente do Exequente impede a declaração da prescrição intercorrente. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada, afastando-se a prescrição intercorrente. Sem majoração de honorários, diante da anulação da sentença. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 202 do Código Civil, defendendo devido o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto entende que não teria ocorrido diligência útil apta a impedir a suspensão do prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 202 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “As partes foram intimadas para se manifestarem nos autos (ID 31238604) sobre a prescrição intercorrente. O Exequente informou que houve a manifestação após a suspensão do prazo prescricional (ID 31238608). Sobreveio a sentença ora apelada. Assiste razão ao Apelante ao aduzir que não se observa a ausência de sua manifestação após o fim do prazo de suspensão (...). De fato, consoante a enumeração das manifestações do Exequente/Apelante supra detalhadas, ele foi diligente na busca de bens penhoráveis, havendo sido, inclusive, deferida penhora de veículos e BACENJUD” (ID 35050171). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027